Tribunal: TJBA
Processo: 8088587-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088587-72.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CANDIDA MARIA GONCALVES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS, AMANDA DE CARVALHO GONZAGA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS, AMANDA DE CARVALHO GONZAGA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CONTRATO BANCÁRIO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente relação jurídica entre as partes em contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição de valores descontados, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 e determinar a devolução, pela autora, do valor creditado em sua conta.

2. A consumidora requer majoração dos danos morais e fixação de honorários sucumbenciais.

3. A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação, impugna a restituição dos valores, pleiteia redução ou exclusão dos danos morais e alteração do termo inicial dos juros de mora.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso da consumidora atende ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se houve comprovação válida da contratação do empréstimo consignado; (iii) saber se são devidos danos morais e restituição do indébito nos termos fixados na sentença; e (iv) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença, em consonância com a jurisprudência do STJ.

4. Diante do contexto dos autos, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da contratação, mesmo após comando judicial para fazê-lo.

5. Elementos probatórios revelam inconsistências na formalização do contrato, incluindo cronologia incompatível de liberação de crédito e divergência de geolocalização.

6. Incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Os danos morais configuram-se in re ipsa diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário, sendo adequado o valor fixado em R$ 6.000,00 conforme parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça da Bahia.

8. A restituição do indébito em dobro, a partir de 30/03/2021, independe de comprovação de má-fé do fornecedor, conforme tese firmada pelo STJ.

9. Devolução do valor creditado já determinada na sentença.

10. Cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC e da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos. Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso da consumidora parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos decorrentes de contrato bancário cuja autenticidade não foi comprovada. 2. A restituição em dobro do indébito, após 30/03/2021, independe de comprovação de má-fé do fornecedor. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa. 4. É devida a majoração de honorários advocatícios quando o recurso é desprovido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 85, §11, 373, II e 487, I; CDC, arts. 14 e 42, p.u.; CC, arts. 405 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021; STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, REsp nº 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.08.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8088587-72.2022.8.05.0001, oriundos da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante/Apelada CANDIDA MARIA GONCALVES SANTOS e como Apelante/Apelado BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA CONSUMIDORA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA